Tribunal: STF
Processo: HC 255429
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 5):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que denegou habeas corpus, no qual se alegava abolitio criminis temporária para crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida, praticado antes de 23/10/2005. 2. A defesa sustenta que a conduta foi praticada em período abrangido pela vacatio legis indireta do Estatuto do Desarmamento, que extinguiria a punibilidade de crimes de posse irregular de arma de fogo, conforme prorrogações legais. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a abolitio criminis temporária se aplica ao caso, considerando a ausência de entrega espontânea da arma de fogo, elemento essencial para a extinção da punibilidade. 4. Outra questão é se a apreensão da arma em flagrante delito, decorrente de ação policial, afasta a possibilidade de aplicação da norma despenalizadora prevista no art. 32 do Estatuto do Desarmamento. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal quando já transitada em julgado a sentença condenatória. 6. A causa de exclusão da punibilidade prevista no art. 30 da Lei n. 10.826/2003 exige a entrega espontânea da arma de fogo, o que não ocorreu no presente caso, pois a apreensão foi resultado de ação policial. 7. A norma do art. 32 do Estatuto do Desarmamento pressupõe boa-fé do agente, demonstrada pela entrega voluntária do armamento, o que não se verificou, afastando a extinção da punibilidade. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. A entrega espontânea da arma de fogo é requisito essencial para a aplicação da causa de exclusão da punibilidade prevista no art. 30 da Lei n. 10.826/2003. 2. A apreensão de arma em flagrante delito, sem entrega voluntária, não configura extinção da punibilidade pela norma despenalizadora do art. 32 do Estatuto do Desarmamento".



    Busca-se, em suma, a absolvição do paciente da imputação de haver praticado o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, sob o argumento de que, “[p]or incidência da abolitio criminis temporária, revela-se atípica a conduta daquele que possuía arma de fogo, acessórios e munição, fosse de uso permitido ou de uso restrito, se praticada no período compreendido entre 23/11/2003 e 23/10/2005”.



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. Em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, não depreendo presente a integralidade dos requisitos a justificar a concessão da tutela de urgência.



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente mandamus, indefiro a liminar.



    4. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 07 de maio de 2025.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente